Tribunal: TJDFT
Processo: 0705890-21.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO COERCITIVA DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que extinguiu o processo, com fundamento nos artigos 485, III, c/c art. 51, I e §1o, da Lei 9.099/95, em razão de seu não comparecimento à audiência de instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: análise da incidência da hipótese legal de extinção do processo sem resolução do mérito, por força do não comparecimento da autora à audiência de instrução e julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 234936883), nos termos do art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e do art. 99, § 3o, do CPC.
4. Nos termos da Lei no 9.099/95, o não comparecimento do autor a qualquer das audiências dá ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de prévia intimação pessoal (art. 51, inciso I, e § 1o).
5. Designada audiência de instrução e julgamento e determinada a condução coercitiva da testemunha (ID 80801373), a parte autora e a testemunha não compareceram à audiência (ID 80801378), resultando na extinção do processo sem resolução do mérito.
6. O não cumprimento do mandado de condução coercitiva da testemunha, certificado menos de uma hora antes da audiência (ID 80801371), não dispensa a necessidade de comparecimento pessoal da parte à audiência de instrução e julgamento.
7. Outrossim, a possibilidade de a sentença ser proferida na própria audiência, nos termos do art. 28, da Lei no 9.099/95, reforça a obrigatoriedade da presença das partes, independentemente do comparecimento das testemunhas. A ausência injustificada da parte autora configura hipótese legal de extinção do processo sem resolução do mérito, de forma que a sentença recorrida está em consonância com os princípios que regem os Juizados Especiais. No mesmo sentido: Acórdão 2037620, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 25/08/2025; Acórdão 2029363, Rel. Antônio Fernandes Da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 07/08/2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Autora/recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 28, 51, inciso I, e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2037620, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 25/08/2025; Acórdão 2029363, Rel. Antônio Fernandes Da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 07/08/2025.